Tribunal: TJDFT
Processo: 0720672-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720672-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA GONCALVES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ANDREIA GONÇALVES FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação individual de cumprimento de sentença coletiva de no 0704662-66.2025.8.07.0018 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a qual objetiva o pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/13, objeto da condenação no feito coletivo. Colaciono abaixo, em parte, a decisão agravada (id. 236050996- autos de origem): " (...) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ .Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169:“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (...) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. No caso, a agravante ajuizou ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, cujo processo originário de no 0032335-90.2016.8.07.0018 reconheceu o direito dos Agentes Administrativos da Secretaria de Educação às eventuais diferenças decorrentes da ausência do pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/13. Em suas razões recursais afirma que, na decisão agravada, o juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade de justiça, porém, determinou a suspensão da execução com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ, cujo termo da delimitação da controvérsia consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que, sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. A agravante alega que o caso em tela é diferente daquele que trata o Tema Repetitivo 1.169 do STJ, pois não se trata de decisão genérica, a proferida no processo originário de no 0032335-90.2016.8.07.0018, pois, na ação coletiva que originou o título executivo há a delimitação de seus alcances subjetivos e objetivos, necessitando apenas de cálculos aritméticos para apurar o valor devido. Portanto, não cabe condicionar o recebimento do feito à previa liquidação da sentença, conforme questão discutida no referido tema submetido à sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ ( Tema 1.169). Requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, seja reconhecido a inaplicabilidade do tema 1169 do STJ ao caso em tela. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise deste recurso restringir-se à verificação do acerto ou do desacerto da decisão do juízo de origem que determinou a suspensão da ação individual de cumprimento de sentença coletiva, e, se a manutenção da decisão agravada até o julgamento de mérito recursal, ainda que presente a probabilidade do direito, irá causar prejuízo à parte agravante, nos termos disposto no artigo 300 do CPC. Todavia, o perigo de dano grave, a justificar a tutela de urgência requerida, não foi comprovado pela parte agravante. Desse modo, a concessão de efeito suspensivo carece de qualquer demonstração de prejuízo efetivo à parte agravante neste caso, razão pela qual recebo o recurso apenas em seu escopo devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital